Tribunal: TJMT
Processo: 0001359-64.2012.8.11.0007
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001359-64.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ PEDRO SERAFIN - CPF: 246.364.369-20 (APELADO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

NU: 0001359-64.2012.8.11.0007

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
LUIZ PEDRO SERAFIN

RELATOR CONVOCADO: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO –EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSTERIOR CANCELAMENTO DA CDA – ARTIGO 26 DA LEF – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – REDUÇÃO PELA METADE DA VERBA HONORÁRIA –

CABIMENTO
–
A
RTIGO 90, § 4º, DO CPC

– RECURSO PROVIDO.

1. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

2. Quando o exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de
LUIZ PEDRO SERAFIN
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta/MT, nos autos nº 0001359-64.2012.8.11.0007, que acolheu a exceção de pré-executividade interposta por
LUIZ PEDRO SERAFIN
, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Consta condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 111833520).

Em suas razões recursais, aduz que o juiz ao proferir a sentença não deveria ter condenado em honorários advocatícios, pois o cancelamento da dívida ativa foi anterior a decisão de primeira instância. Argumenta que ao menos seja reduzido os honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC, uma vez que o exequente não impugnou a exceção oposta, tendo cancelado administrativamente o crédito, o que impõe a referida redução. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença para a extinção do processo de execução pelo cancelamento da CDA, sem a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista ser necessária a aplicação do artigo 26 da LEF. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do artigo 90, §4º, do CPC, com redução dos honorários pela metade (id. 111833523).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o dispositivo da sentença combatida:

Ainda, diante da prévia manifestação da parte executada/excipiente, anteriormente à baixa administrativa do débito, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC.

Isenta de custas processuais, pelo que condeno a Fazenda Pública exequente/excepta ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Apelante pretende a reforma da sentença para excluir os honorários advocatícios impostos considerando que a CDA foi cancelada com base no artigo 26 da LEF antes da decisão de primeiro grau e, subsidiariamente, sua redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC, já que não houve impugnação.

Estabelece o artigo 26 da LEF:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Na hipótese concreta, somente depois da oposição da exceção de pré-executividade informando o êxito na ação anulatória é que o Estado Apelante apresentou a petição informando o cancelamento dos títulos executivos com base no artigo 26 da LEF.

Diante de tal contexto, inegável que o Estado deve responder pelos ônus sucumbenciais, uma vez que deu causa a exceção de pré-executividade.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EMBARGOS. CANCELAMENTO DA CDA DEPOIS DA CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Descabe cogitar da aplicação do art. 26 da Lei n.º 6.830/80 ou da inversão dos ônus sucumbenciais no caso concreto, pois a inscrição foi cancelada depois da citação do executado, sendo devidos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. Súmula n. 153 do STJ. Precedentes do STJ e do TJRS. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70085191427, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 26-08-2021)

PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DA CDA. APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. CABIMENTO. CRÉDITO QUE, QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, JÁ HAVIA SIDO PAGO. EXTINÇÃO DO FEITO QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1641011/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. - A existência de acordo de parcelamento do débito implica reconhecimento de dívida por parte do devedor, hipótese de interrupção da prescrição e, também, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (arts. 174, parágrafo único, IV, e 151, VI, ambos do CTN). - Hipótese em que, entre a data em que o devedor firmou termo de confissão de dívida e parcelamento do débito tributário, em 19/01/2012, até o ajuizamento da execução fiscal, em 30/11/2016, não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 174, caput, do CTN, motivo pelo qual não há falar em prescrição direta do crédito tributário buscado. - O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, havendo extinção da execução fiscal em virtude de pedido de desistência do exequente, efetivado após a citação do executado, são devidos os honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade. - Caso em que a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 26 da LEF, não afasta a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que foi necessário que o apelado contratasse advogado para se defender no expediente executivo. - Precedentes jurisprudenciais. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50000841820168210155, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 10-06-2021) (grifos meus).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. LEI ESTADUAL Nº 15.016/2017. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. AFASTAMENTO DO DISPOSTO NO ART. 26 DA LEF. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 153 DO STJ E DO ART. 90 DO CPC. I) Conforme interpretação do art. 11, §1º e §2º c/c art. 13, §2º, ambos da Lei Estadual 15.016/17, há possibilidade do pagamento das custas processuais ser realizado ao final, caso a parte reste vencida. II) O exequente deu causa ao ajuizamento da execução fiscal e apresentação da exceção de pré-executividade, devendo arcar com verba honorária ao procurador da parte adversa, ainda que tenha sido cancelada a dívida ativa, pois o pedido de extinção da ação foi formulado pelo Município após a apresentação do incidente. III) É o caso de aplicação analógica da Súmula nº 153 do STJ: “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”. IV) Ajustável ao caso também o art. 90 do novo CPC, o qual dispõe que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. APELO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50011518920128210015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 22-04-2021) (grifos meus).

Sendo assim, em razão da incidência do princípio da causalidade, mostra-se cabível a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual nego provimento ao pedido principal do recurso.

Dito isso, analiso o pleito subsidiário do Estado-apelante, que pretende a redução da verba honorária em razão do artigo 90º, §4º, do CPC.

Nesse ponto, merece o acolhimento o pedido do apelante tendo em vista que não houve oposição da parte exequente quando da apresentação da exceção de pré-executividade. Sobre o assunto manifesta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4º, DO CPC - APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. 2- Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios. (TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL –– RECONHECIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA DA ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ARTIGO 90, § 4º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência.

2. Em se tratando de execução, ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, II, do CPC/2015.

3. Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu, nos termos do art. 90 do CPC/2015. (TJ-MT 10153540220228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2022)

Assim, considerando o valor da causa é de R$
194.775,39
mantenho os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o disposto no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, entretanto reduzidos pela metade em razão do artigo 90, § 4º, do CPC.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar em parte a sentença, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o disposto no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, entretanto reduzidos pela metade em razão do artigo 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022